Tribunal: TJMT
Processo: 1035356-84.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035356-84.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAISA SABRINA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 039.245.461-00 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1035356-84.2022.8.11.0002

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE: LAISA SABRINA DOS SANTOS ROCHA

RECORRIDO: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SESSÃO VIRTUAL: 24/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – LIDE TEMERÁRIA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DEMONSTRADA – LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observados os termos da sentença, demonstrado que nos IDs 108926759 e 108926755 (numeração de 1º grau) existem provas da contratação da qual se nega, com o contrato assinado de forma eletrônica, cópia do documento pessoal, biometria facial e extratos com movimentação bancária, constando inclusive o recebimento de salário, demonstrada de forma clara a relação jurídica da qual se nega, resta óbvio que a pretensão da parte recorrente deve ser julgada realmente improcedente.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- MANTIDA.
A pena de litigância de má-fé da sentença resta intocada, seja pelo fato dela realmente existir e ter sido muito bem aplicada, quando pelo fato do recurso em si mesmo nada mencionar sobre tal ponto, sequer o devolvendo para a análise.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Ocorrendo a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, (já condenada em 1º grau) e ainda em honorários advocatícios, que neste momento fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, em substituição aos valores fixados em 1º graus, somando-se ainda a multa da litigância de má-fé, de onde, neste momento, revogo o benefício da gratuidade de justiça, anteriormente concedida, até porque tal benefício legal não se coaduna com a má-fé, sob pena de se estimular tais condutas semelhantes sem maiores consequências, o que não se pode permitir.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023